Tribunal: TJDFT
Processo: 0736697-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. LIVRE CONVECIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido do exequente, tendo em vista que quanto à localização de bens da executada o ônus seria seu, oportunidade em que foi determinado que os autos retornassem à suspensão em relação à referida parte. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão atacada a fim de que seja determinada a intimação do liquidante para que esclareça os questionamentos por ele formulados.
2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. No caso, verifica-se dos autos da origem que a parte exequente solicitou a intimação do liquidante para que informasse: a) se a liquidação extrajudicial foi encerrada ou não, juntando aos autos cópia integral do procedimento de liquidação extrajudicial, bem como documentos probatórios como balanços, relatórios e outros eventualmente existentes; e b) se os imóveis foram efetivamente vendidos, tendo em vista que na matrícula dos bens constaria apenas a promessa de compra e venda e, em caso positivo, informasse a destinação dos valores obtidos. 3.1. Em resposta, o liquidante informou que a executada segue em liquidação extrajudicial, uma vez que não arrecadou o passivo para liquidar o ativo. Disse que em relação aos imóveis prometidos à venda, foram vendidos e entregues ao comprador, recebida a importância da transação que logo foi aplicada no pagamento de credores hipotecários. Além disso, anexou aos autos comprovantes da escrituração fiscal e balanços desde a declaração da liquidação. 3.2. Inconformado com as informações apresentadas, o autor peticionou novamente nos autos, solicitando a intimação do liquidante para que prestasse novos esclarecimentos. Alegou que com a venda de alguns imóveis, a empresa arrecadou o valor de R$ 10.350.000,00, sendo este designado para pagamento de alguns credores. Aduziu que, com as informações prestadas, seria impossível confirmar qual foi o credor pago com o dinheiro em espécie, de modo que seria necessária a intimação do liquidante para que trouxesse aos autos comprovantes que demonstrassem a destinação do valor arrecadado com a alienação dos imóveis de propriedade da empresa executada. Afirmou que nem todos os credores foram pagos, senão sequer haveria sentido no prosseguimento da execução. Destacou que enquanto alguns credores recebem seus créditos, outros sequer têm ciência da atual situação da empresa e ficam a “ver navios” em suas demandas judiciais. 3.3. Novamente, o liquidante veio ao feito para juntar os documentos solicitados. 3.4. Dessa maneira, nota-se que a parte liquidante trouxe ao processo as informações que foram solicitadas e estavam ao seu alcance, não havendo que se pleitear nova intimação para tratar de um assunto já respondido pela parte. 3.5. Portanto, agiu com coerência a decisão proferida, até porque é livre o convencimento do magistrado.
4. Agravo de instrumento improvido.